Tribunal: TJMT
Processo: 1017117-85.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017117-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA - CPF: 202.689.551-15 (APELANTE), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS (APELADO), DELZITA DE OLIVEIRA (APELADO), LUCINEI DE OLIVEIRA SANTOS (APELADO), GILBERTO RENNER (APELADO), DWAINY CORREA KOSLOWSKI (APELADO), DARGETA DE TAL (APELADO), LURDES DE FRANÇA (APELADO), ELENE NEUMANN (APELADO), LUCAS SILVA STEIN (APELADO), ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (APELADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, INOMINADOS, DESCONHECIDOS E TERCEIROS INTERESSADOS CITADOS POR EDITAL (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONDENEI FERREIRA DE SOUZA (APELADO), JAIRO SEGUNDO BELTER (APELADO), LUCIMARA PADILHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017117-85.2017.8.11.0041

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVA DA POSSE E DO ESBULHO, DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE – AUSÊNCIA DO AUTOR NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA ABANDONO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DECLARADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE PERDA DA POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de
Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017117-85.2017.8.11.0041

APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA

APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS, DELZITA DE OLIVEIRA, LUCINEI DE OLIVEIRA SANTOS, GILBERTO RENNER, DWAINY CORREA KOSLOWSKI, DARGETA DE TAL, LURDES DE FRANÇA, ELENE NEUMANN, LUCAS SILVA STEIN, ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, RÉUS AUSENTES, INCERTOS, INOMINADOS, DESCONHECIDOS E TERCEIROS INTERESSADOS CITADOS POR EDITAL, RONDENEI FERREIRA DE SOUZA, JAIRO SEGUNDO BELTER, LUCIMARA PADILHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Sebastião Pereira
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
José Antonio dos Santos e outros
.

Alega que o Magistrado pinçou declarações isoladas do parquet do contexto geral do conjunto probatório, formando um juízo contrário às provas dos autos.

Esclarece que desde 1989 mantém a posse mansa e pacífica do lote 05, com 338,9003 hectares, localizado na Gleba Ribeirão Grande no município de Nova Mutum e que seu funcionário Celso José, mantido na área para cuidar da posse enquanto estava em tratamento de saúde, foi expulso do local pelos apelados.

Sustenta que demonstrou a posse por diversos documentos, dentre as benfeitorias, destaca a criação de galinha, formação de pastagens, triturador de ração e engenho de cana, depósito de peças e equipamentos, porteira, plantio agrícola de milho, arroz e feijão, além de pomar de frutas e roda d’água, cochos, cercas e estrada interna.

Alerta que o levantamento de antropização da área indica o efeito exercício possessório até sofrer a injusta invasão, o que foi comprovado pela testemunha Antonio Adejar do Nascimento.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse.

Manifestação da Defensoria Pública (id 143933874) a fim de impugnar os argumentos do apelante e postular pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017117-85.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Sebastião Pereira contra José Antônio dos Santos e outros.

A ação tem por objeto a alegada posse de uma área no lote 05, com 338,9003 hectares, localizado na Gleba Ribeirão Grande no município de Nova Mutum.

O apelante defende sua posse mansa e pacífica no imóvel objeto da lide, desde 1992, forte na prova testemunhal e nos documentos que anexa, vale saber, declaração de ITR, CCIR, requerimento de titulação junto ao INCRA, bem assim, em razão de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo n. 2004.01.00.004146-0), em disputa contra o INCRA, que concedeu a liminar em seu favor, para ser reintegrado na posse do imóvel.

De acordo com autor, o esbulho ocorreu em maio de 2016, quando os requeridos invadiram diversas áreas na região.

Cinge-se a controvérsia em saber se comprovada a posse exercida pelo autor apelante
.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu,
constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos
.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem. Diferentemente do entendimento do Magistrado, verifica-se que a situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, revela a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Por primeiro, e de máxime relevância, consta que o autor apelante tem em favor de si a proteção possessória reconhecida pelo TRF1 no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2004.01.00.004146-0/MT, tirado de decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo INCRA contra o ora apelante, em relação à mesma área, cujo acórdão proferido em 05/04/2006 restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. INCRA. DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO POR PARTE DO INCRA. CONCESSÃO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO PARA MANTER OS AGRAVANTES NA POSSE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO DIANTE DA POSSÍVEL NULIDADE DE DOCUMENTO. FEITO PRINCIPAL PENDENTE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pretensão do agravante de suspender a decisão do Juízo a quo que determinou a reintegração da posse
do lote nº 05 do Projeto de Assentamento realizado na Gleba Ribeirão Grande, localizada no município de Nova Mutum
, Comarca de Diamantino/MT.

2. O ocupante de imóvel rural da União, sem assentimento desta poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 519, 515 e 517 do Código Civil, conforme dispõe o art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46.

3. As alegações de regularidade de ocupação da área descrita, vícios de formação ensejando nulidade de documento deferido a outro possível possuidor da titulação do lote supracitado, dentre outras, carecem de comprovação a ser constatada no feito principal onde será oportunizado o contraditório.

4. Concessão de efeito suspensivo para manter os agravantes na posse até a prolação da sentença no feito principal.

5. Verifica-se por meio de consulta via internet que não houve, ainda, prolação de sentença nos autos da ação de reintegração de posse nº. 2003.36.00.016332-5, motivo que enseja a manutenção da concessão do efeito suspensivo pelos mesmos fundamentos.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

É certo que não se tem notícia acerca da ação principal referida no Agravo de Instrumento, o que, a princípio confere a manutenção da proteção possessória ao apelante. Lado outro, também é certo de que não há prova de que o apelante tenha efetivamente perdido a posse por outro meio ou mesmo abandonado a área.

Tal fato é corroborado pela prova testemunhal produzida, que de maneira uníssona afirmou a existência de benfeitorias, constituídas de: uma casa, diversas árvores frutíferas, plantio de gueroba para comercialização, pequenos animais, roda d’água, cerca, etc.

Chama-se atenção para o testemunho prestado pelo agrimensor Antônio Adejar do Nascimento, que em 2006, realizou trabalho de descrição do imóvel por meio de medições, mapas, etc, atestando que no local havia casa, pastagens, árvores frutíferas e barracão.

De relevo, também, a testemunha Marcelo Antonio Angst, caminhoneiro que frequentava a área do autor apelante, inclusive afirmou que pernoitava no imóvel e pescava no riacho Ribeirão Grande. Do mesmo modo, afirmou a presença das benfeitorias indicadas pelo autor e reconhecidas pelas demais testemunhas.

Por sua vez, Carlos José Gorge, embora ouvido como informante, declarou reconhecer a posse do autor apelante, para quem prestava serviços de reparos na bomba d’água. Inclusive, em umas das vezes que retirou a bomba para conserto, ao retornar para instalação, constatou a presença de barracos.

Soma-se a testemunha José Carlos Alves, que afirmou ter prestado serviços de desmatamento na área em diversas épocas, além de contar que a área contava com diversas benfeitorias, em particular as plantações de mangueira, cajueiros, mandioca, galinhas, e que a cerca teria sido ele mesmo que construiu.

Não se olvida de que no momento da ocupação o autor apelante não se encontrava na área. Contudo, tal fato não tem o condão, por si só, de afastar a proteção possessória a ele anteriormente conferida.

Como noticiado e comprovado, o apelante, que é pessoa idosa, foi acometido de doença que exigiu tratamento na capital por um período maior, o que, de modo algum, retrata eventual abandono a acarretar a perda da posse, máxime se verificar que em momento anterior próximo a ocupação, foi realizada a manutenção da bomba d’água, o que caracteriza o cuidado com o imóvel.

Ora, ainda que o autor apelante não tivesse cuidado do imóvel como deveria, por certo que para que seja determinada a perda da posse por abandono é imprescindível o requisito vontade, intenção, o que não ocorreu, inclusive porque estavam sendo pagos os tributos sobre o imóvel (ITR). Sobre o assunto:

“...
A caracterização da posse nem sempre se dá pelo •contato físico com a coisa, muitas vezes prescindindo de exteriorização material, bastando a existência de um poder de fato sobre o bem. Nesse contexto, há de se distinguir o abandono da ausência, seja ela eventual ou habitual. No abandono, o possuidor abdica de sua situação jurídica, desligando-se da coisa com a intenção de se privar definitivamente de sua disponibilidade física e de não mais exercer sobre ela atos possessórios. Na mera ausência, o possuidor perde apenas transitoriamente o contato físico com a coisa, mas mantém a relação de fato com o bem e a vontade de exercer a posse. (...)"
(REsp 1003305/DF; Rel. Ministra Nancy Andrighi; 3' T.; julg. em 18/11/2010, DJe 24/1 1/2010).

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE POSSE PELA PARTE REQUERIDA/APELADA – QUESTÃO POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC – PROVAS CONTUNDENTES DE POSSE, DO ESBULHO, DA DATA DO ESBULHO E DA CONTINUIDADE DA POSSE ESBULHADA – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES À PERDA DA POSSE – NECESSIDADE DA INTENÇÃO DE NÃO MAIS POSSUIR O IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE LIXO NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA NECESSARIAMENTE O ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561 e incisos do CPC. “(...) Nos termos do art. 561 do CPC/15 a parte autora, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, bem como a perda efetiva da posse, o que ocorreu nestes autos. A caracterização do abandono da posse requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.004342-6/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 19/10/2018)”.

(N.U 0023803-23.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

De fato, comprovada a posse do imóvel bem como o esbulho praticado pelos requeridos apelados, é o caso de conferir a proteção possessória ao autor apelante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse. Invertem-se os ônus de sucumbência, observado, se o caso, a condição de beneficiários da justiça gratuita dos requeridos apelados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023